Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal de Brasília que, em sede de execução fiscal, declarou extinto o crédito tributário materializado apenas na CDA n. 0105378313, afastando a alegação de prescrição quanto às demais CDAs. O Agravante sustenta, em síntese, que o despacho ordinatório da citação foi proferido em 31/8/2006, interrompendo-se o prazo prescricional, sendo que não houve qualquer movimentação processual no feito até março de 2012, quando ocorreu a citação postal do Recorrente. Em razão de transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que fosse praticado algum ato processual, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, para todas as CDAs que amparam a execução fiscal. Ao final, invocando os pressupostos autorizadores da concessão de liminar, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o reconhecimento da prescrição quanto às CDAs no 5-0110187946, no 5-0112659780 e no 5-0119034085. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em um exame preliminar da matéria, inerente a esta fase recursal, em consulta ao processo originário, observa-se que as CDAs em questão se referem à cobrança de ISS referente aos anos de 2002, 2003 e 2004, tendo sido ajuizada a execução fiscal em 30/8/06 e proferido o despacho que ordenou a citação, em 31/8/2006, quando restou interrompida a prescrição. De fato, tal como alegado pelo Recorrente, somente em agosto de 2012 foi realizada a citação pessoal do exequente. Contudo, impõe considerar que a demora no andamento do feito não decorreu da desídia do Exequente. Com efeito, após o despacho determinando a citação do Executado, em 31/8/2006, até janeiro de 2007, sequer tinha sido expedido o AR (ID 43443414), o qual somente foi expedido em 15/8/2012 ((ID 43443414, p. 8). Em agosto de 2012, a citação foi realizada, sem que houvesse manifestação do devedor, tendo o MM. Juiz determinado, em julho de 2014, a manifestação da parte exequente, a qual sobreveio em 22/7/2014 (ID (ID 43443414, p. 14). Por fim, os autos permaneceram inertes até 22/7/2015, quando o Executado apresentou exceção de pré-executividade. Como se vê, impõe considerar a incidência da Súmula n. 106 do STJ, em relação ao andamento do feito. De fato, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, e na efetivação dos demais atos processuais decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Observa-se que o Agravado todas as vezes que foi intimado para dar prosseguimento ao feito, compareceu aos autos indicando endereços ou diligências a serem realizadas. Com estas considerações, por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator